Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao teor da petição Id. 36460164, tendo em vista que a decisão não conheceu do Agravo Interno (Id. 36269802). Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora